Tribunal: TJDFT
Processo: 0745394-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745394-82.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BETHANIA MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, IEUDO ASSIS LARA LACERDA, EMILE CATARINE DULTRA SANTOS NERES, ANDRE TORRES EMBARGADO: ANDRE TORRES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IEUDO ASSIS LARA LACERDA, EMILE CATARINE DULTRA SANTOS NERES, BETHANIA MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. BRASÍLIA-DF, 28 de maio de 2025 11:28:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora